Tribunal: TJMT
Processo: 1040935-95.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040935-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA MARTINS DA SILVA - CPF: 482.350.241-87 (APELANTE), HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS - CPF: 013.523.831-52 (ADVOGADO), JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0662-99 (APELADO), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 641.703.819-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA EM ESCADARIA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA COMISSIVA/OMISSIVA - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento do pedido de inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

Não comprovado pelo consumidor que a queda ocorrida na escadaria do estabelecimento comercial tenha se dado em virtude da falta de antiderrapante e de o piso estar molhado sem a devida sinalização, não há que se falar em responsabilidade civil e dever de indenizar pelos danos sofridos em razão do acidente ocorrido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Adriana Martins da Silva
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização por danos materiais e morais, promovida em face das
Casas Pernambucanas
.

Para tal desiderato sustenta que no dia 20/05/2019 sofreu um acidente no estabelecimento comercial da apelada, pois a escada encontrava-se sem material ou processo antiderrapante, com piso molhado e sem qualquer sinalização, ocasionando sua queda, com a consequente fratura dos ossos da sua perna esquerda.

Aduz que apelada não produziu qualquer prova para desconstituir o direito alegado, mesmo com o deferimento da inversão do ônus da prova e, por isso, deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua queda. Por fim, salienta que a apelada não auxiliou em nada no seu tratamento.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que a sentença foi escorreita, não merecendo qualquer reforma. Pede a condenação da apelante em honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, Adriana Martins da Silva ajuizou a presente ação, objetivando a
reparação pelos danos materiais e morais que afirma ter sofrido em razão do acidente ocorrido em 20/05/2019 na escadaria do interior do estabelecimento comercial da requerida, que estava s
em antiderrapante, com piso molhado e sem qualquer sinalização, ocasionando sua queda, motivo pelo qual teve fratura exposta dos ossos da sua perna esquerda. (Id. 54736004 Boletim de ocorrência registrado um dia depois do acidente, tendo como noticiante o filho da autora;) Hospital e Maternidade São Mateus Requisição recebida pelo Shopping Pantanal em 24/05/2019 Id. 54736015 comprovante de que esteve no shopping no dia informado

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, porque entendeu que não restou comprovada a falha na prestação de serviços da requerida e a sua responsabilidade pelo acidente ocorrido com a autora (Id. 54736043). Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora recorre, nos termos já relatados.

Da análise de todo conteúdo probatório constante dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento, uma vez que não há qualquer prova que indique que a autora/apelante tenha sofrido a queda da escadaria em razão desta estar sem antiderrapante ou molhada, sem a sinalização devida.

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora/apelante sofreu uma queda em uma escadaria e em razão disso, teve fratura exposta da tíbia da perna esquerda, tendo que ser submetida à procedimento cirúrgico com inserção de pinos, conforme se verifica dos diversos documentos, ficha de internação no Hospital e Maternidade São Mateus, atestados e receitas médicas (Id.
54736005; Id. 54736006)

Dessa forma, a controvérsia reside na análise da presença dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva e o dever de reparação pela apelada.

Como cediço, para o dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito,
nexo
causal e dano, nos termos em que estatuídos nos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Na hipótese, a autora/apelante acostou aos autos o registro do Boletim de Ocorrência, tendo por comunicante seu filho, dando conta de que estava “
com sua mãe na Lojas Pernambucanas do Shopping Pantanal, que a sua mãe estava descendo a escada segurando no corrimão, que desequilibrou e que ao pisar no degrau da escada escorregou e caiu ao chão, que foi socorrida pelo Bombeiro Civil do Shopping e que a Help Vida Emergência prestou demais atendimentos e a transportou para o Hospital São Mateus
”, e ainda, que “
uma cliente da loja informou para o comunicante e namorada que viu uma pessoa limpando naquele local que possivelmente estava molhado e não havia nenhum aviso
” (Id. 54736004).

Trouxe também cópia de uma requisição de imagens audiovisual da data e horário do dia do fato ocorrido, elaborada pelo Delegado de Polícia da 2ª Delegacia de Polícia – Carumbé -, que foi encaminhada ao Shopping Pantanal (Id. 54736009).

Ocorre que, embora a documentação acostada confirme a ocorrência do acidente, assim como o Juízo
a quo
, não verifico o nexo de causalidade entre eventual conduta da requerida/apelada (ainda que omissiva) e os danos causados.

Se é certo que a autora/apelante sofreu queda da própria altura enquanto descia as escadas da requerida/apelada, é certo também que nada há nos autos que indique qualquer conduta, comissiva ou omissiva, a contribuir para o acidente. A narrativa constante da exordial, no sentido de que a autora/apelante escorregou da escada porque esta estaria sem antiderrapante e molhada sem qualquer aviso, não possui respaldo probatório.

Esse ponto, foi muito bem ressaltado na sentença, vejamos,
in verbis
:

“[...]
a demandante não produziu provas suficientes de suas alegações, visto que, especificamente sobre a situação do local da queda, instruiu a inicial somente com o Boletim de Ocorrência nº 2019.152642 comunicado por Alex Ruan Martins da Silva. Ora, o documento é um relato unilateral de pessoa alheira à relação contratual, indivíduo que sequer foi arrolado como testemunha para que pudesse relatar sua versão dos fatos sobre o crivo do contraditório, permitindo maior valor comprobatório.

Aliás, o referido comunicante não mencionou no documento a existência ou não de material ou processo antiderrapante nos degraus da escada e a suposta informação de que o piso estava molhado teria advindo de outra pessoa não identificada, pessoa que sequer estaria convicta disto, já que o comunicante limitou-se a relatar que “uma cliente da loja informou (...) que viu uma pessoa limpando naquele local que possivelmente estava molhado e não havia nenhum aviso”.

A referida cliente não identificada também não foi arrolada como testemunha
, obstando a identificação, apuração mais acurada de seus relatos e produção da prova sobre o crivo do contraditório, o que enfraquece qualquer força de prova para deslinde do feito.

Outra possibilidade de comprovação do ocorrido seria o registro fotográfico do local do acidente no momento dos fatos, o que permitiria ao juízo observar a suficiência da segurança oferecida pelo

estabelecimento comercial aos seus clientes, porém nada neste sentido foi acostado pela autora.

Além de tal cenário, a requerida preocupou-se em trazer ao juízo fotografias da escada onde a queda teria ocorrido, imagens que demonstram a existência de corrimão instalado e ranhuras em cada um dos degraus (friso antiderrapante), provas que à míngua de quaisquer outras em sentido contrário devem ser reputadas como suficientes
.

Desta forma, a verdade dos autos aponta para a disponibilização de mecanismos de segurança suficientes pela requerida, podendo a queda da autora representar mera fatalidade, sem qualquer responsabilidade da loja onde ocorrera.
[...]”
(Id. 54736043). (destaquei)

Ressalte-se que a autora/apelante quando da impugnação apenas informou que não houve resposta da requisição encaminhada ao Shopping Pantanal (Id. 54736042).

Com efeito, caberia à parte autora/apelante fazer prova do fato constitutivo do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu. Vê-se que sequer ela pugnou pela produção de provas, manifestando pelo julgamento antecipado da lide (Id. 54736042).

Destaque-se que apesar do Código de Defesa do Consumidor assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando necessário, por meio da inversão do ônus da prova, como ocorreu no caso. Tal hipótese, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, bem como não incumbe o réu à produção de prova negativa ou impossível, cabendo ao autor da demanda demonstrar o que estiver em seu alcance.

Desse modo, tal como concluiu o juízo
a quo
, não há como responsabilizar a requerida/apelada pelo acidente ocorrido com a autora.

Em sendo assim, não merece qualquer reparo a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DOS FATOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu
.” (N.U 0014453-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL - TRÁFEGO DE CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS – MOTOCICLETA QUE COLIDE CONTRA LATERAL TRASEIRA DA VIATURA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA– RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Configurada a culpa exclusiva da vítima em atropelamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar.”
(N.U 0013188-20.2013.8.11.0003, Ap 96633/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)(destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, restando sobrestada sua exigibilidade, por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020